Tribunal: TJSP
Processo: 2214331-08.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r no 120/2015, do Município de Águas de Santa Bárbara. Atribuições típicas da Advocacia Pública. Inconstitucionalidade verificada. Precedentes deste C. Órgão Especial. Preservação da função dos profissionais recrutados pelo sistema de mérito e observância de suas prerrogativas profissionais exclusivas. Violação dos artigos 98, 99, 100 e 144, todos Constituição Bandeirante. Ação que se julga procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2214331-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Péricles Piza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação das expressões "órgão de coordenação central do sistema de advocacia do Município" constante no art. 1o, "atividades jurídicas", "Advogados do Município" e "emitir parecer em processos licitatórios, minutas de contratos, acordos convênios, projetos de lei, contratos e demais atos administrativos", constantes no art. 2o, todos da Lei Complementar no

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação das expressões "órgão de coordenação central do sistema de advocacia do Município" constante no art. 1o, "atividades jurídicas", "Advogados do Município" e "emitir parecer em processos licitatórios, minutas de contratos, acordos convênios, projetos de lei, contratos e demais atos administrativos", constantes no art. 2o, todos da Lei Complementar no 120/2015, do Município de Águas de Santa Bárbara. Atribuições típicas da Advocacia Pública. Inconstitucionalidade verificada. Precedentes deste C. Órgão Especial. Preservação da função dos profissionais recrutados pelo sistema de mérito e observância de suas prerrogativas profissionais exclusivas. Violação dos artigos 98, 99, 100 e 144, todos Constituição Bandeirante. Ação que se julga procedente.